Tribunal: TJBA
Processo: 8032319-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032319-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA GOMES PELLEGRINO e outros

Advogado(s)
:
ELADIO LASSERRE

AGRAVADO: SEQUIBA SERVICO DE QUIMIOTERAPIA DA BAHIA S/C LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO ONDE O TÍTULO FOI CONSTITUÍDO. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. LEGALIDADE.
EDIÇÃO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. PERMANÊNCIA DO ACERVO NA VARA DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, declarou a incompetência da 12ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador para processar o feito e determinou a sua redistribuição a uma das Varas Cíveis. A ação originária, ajuizada em 2013, versa sobre cobrança de débitos de IPTU em contrato de locação e teve sua fase de conhecimento integralmente processada no juízo que proferiu a decisão agravada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador,

que processou e julgou a fase de conhecimento da demanda cível antes da especialização de competência promovida pela Resolução nº 15/2015 do TJBA, permanece competente para a fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3.

A Resolução nº 15/2015 do TJBA, que especializou as Varas de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, determinou, em seu art. 2º, que as unidades judiciárias permaneceriam com seus respectivos acervos, aplicando-se a nova competência apenas às ações distribuídas após sua vigência.

4. O processo originário foi distribuído em 27/05/2013, antes da vigência da Resolução nº 15/2015; portanto, deve permanecer no acervo da vara de origem por força do art. 2º da referida resolução.

5. A competência para o cumprimento de sentença é funcional, devendo tramitar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, nos termos do art. 516, II, do CPC. Logo, competente é o juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador.

IV. Dispositivo

6. Decisão gravada mantida.

Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8032319-93.2025.8.05.0000,
em que

figuram, como agravantes,
MARCIA GOMES PELLEGRINO e CARLOS ALBERTO PELLEGRINO
e, agravado,

SEQUIBA SERVICO DE QUIMIOTERAPIA DA BAHIA S/C LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.